Tribunal: TJMT
Processo: 0029515-52.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0029515-52.2015.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ II - SPE LTDA em virtude da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Apelo e afastou a indenização por danos morais.
Inconformada, o Embargante alega que o decisum é omisso e contraditório, pois não houve atraso na entrega da obra, eis que os prazos estavam previamente pactuados.
Sustenta que, diante da ausência de atraso, não há falar em indenização moral e que é parte ilegítima para responder sobre as taxas condominiais e os juros de obra.
Assim, pugna pela concessão do efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.
Contrarrazões apresentadas no ID. 34002523.
É o relatório.
DECIDO.
É cediço que o vertente recurso é de natureza peculiar, seu objetivo é esclarecer o real sentido da decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas.
Na hipótese, o Embargante afirma que a decisão monocrática incorreu em omissão e contradição, vez que não houve atraso na entrega da obra, razão pela qual inexiste dano moral indenizável. No mais, alega ser parte ilegítima para responder acerca das taxas condominiais e juros de obra.
Com efeito, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1037816/RS, de 23/05/2017, DJE 30/05/2017, “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante”.
Nota-se, portanto, que alegar omissão ao argumento de inexistência de atraso e de dano moral, bem como ilegitimidade não configuram vícios aptos a ensejarem os declaratórios, vez que demonstram irresignações à matéria de mérito.
Do mesmo modo, tais insurgências não configuram contradição, vez que não se mostra contraditório quando os fundamentos do decisum divergem do que foi trazido e pedido pela parte Requerente.
Assim, observa-se que não há vícios a serem sanados e que o intento do Embargante é a rediscussão da matéria de mérito, o que não se mostra cabível nesta via recursal, razão pela qual os declaratórios merecem ser rejeitados e imputada multa protelatória.
Nesse sentido trago à colação:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC/15. Inocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. Rediscussão. Impossibilidade. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada, o que se mostra inadmissível, tendo em vista que os embargos de declaração não se prestam a reabrir a discussão de questões decididas. DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME (TJRS. Recurso de Embargos de Declaração Cível n.o 70083186312. Rel. Des. Giovanni Conti. 17.a Câmara Cível. Julgado em: 19-12-2019. Publicado em 21/01/20 – sem grifo no original).
Ante ao exposto, rejeito os Embargos de Declaração, mantenho incólume a decisão vergastada e condeno o Recorrente ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Intimem-se.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora